Tribunal: TJBA
Processo: 8004057-60.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004057-60.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: EVILAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – FASHESF SAÚDE PADRÃO. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. ADAPTADO. REAJUSTE ANUAL E REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL para declarar a ilegalidade do reajuste ocorridos na faixa de idade dos 59 anos ocorrido no plano de saúde da parte autora, devendo a parte ré, por consectário lógico, afastar a referida majoração, recalcular o valor das mensalidades e devolver os valores pagos a maior, na forma simples, desde o período compreendido pelos 3 (três) anos que antecederam a propositura da ação com juros e correção monetária a contar da citação, bem como a reajustar o valor das mensalidades dos planos de saúde dos autores no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária
9...).”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA QUE SERÁ CALCULADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. REJEIÇÃO.

MÉRITO.

TERMO DE ADESÃO QUE REVELA DATA DE CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM
1992
(
ID
54804429
).
ANTERIOR À LEI 9.656/98.
ADAPTADO.
TERMO DE ADESÃO QUE
GARANTE
ACEITAÇÃO EXPRESSA DO REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98 E
RESOLUÇÃO CONSU N. 06/1998
.

SETE
FAIXAS ETÁRIAS.
REGULAMENTO JUNTADO QUE NÃO
TRAZ
AS
VARIAÇÕES DAS
FAIXAS ETÁRIAS PREVISTAS. ÔNUS QUE CABIA AO APELANTE.
PREVISÃO CONTRATUAL
COMO
REQUISITO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC.
REAJUSTE DOS 59 ANOS NÃO AMPARADO PELO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE
.
ESTATUTO
DO IDOSO
(
LEI 10.
741
/200
3
)
. APLICAÇÃO IMEDIATA. NORMA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA.
REAJUSTE NO PATAMAR DE 95%. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEMA 952 E TEMA 1016 DO STJ.

MANTIDA A SENTENÇA, NO PONTO.

CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR,
RESSALVADO
O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, NA FORMA
SIMPLES, COMO
ESTABELECID
O
NA
SENTENÇA
.
MANTIDA, NO PONTO.

PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8004057-60.2016.8.05.0191
, em que apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e apelado
EVILAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO
.